Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI N. 9.279/1996. PATENTE. INVENÇÃO. MODELO DE UTILIDADE. ATIVIDADE INVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RELAÇÃO DE TRABALHO. NÃO EVIDENCIADA. AFASTADA A PROTEÇÃO DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
1.O direito de propriedade industrial, nos termos do que ensina a doutrina, é espécie do direito de propriedade intelectual, que abrange, ainda, o direito autoral e outros direitos sobre bens imateriais.
2. No Brasil, a matéria tem seu fundamento no artigo 5o, inciso XXIX, da Constituição Federal, possuindo regramento infraconstitucional estabelecido pela Lei n. 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
3. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se, dentre outros, mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade (artigo 2o, inciso I, da Lei n. 9.279/1996).
4. Nos termos do que estabelece a Lei n. 9.279/1996, somente serão patenteáveis as invenções e os modelos de utilidade que atenderem aos seguintes requisitos cumulativos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
5. A não comprovação de contribuição para a criação ou inovação do produto, associada à não demonstração do preenchimento dos requisitos legais necessários para a proteção de invenção, são suficientes para repelir o pleito autoral de obter a proteção baseada na Lei n. 9.279/1996.
6. O artigo 91 da Lei n. 9.279/1996 aplica-se às hipóteses de invenção ou modelo de utilidade desenvolvido por empregado ou prestador de serviços, sendo necessária, para a sua aplicação, a comprovação de existência de relação de emprego.
7. Não havendo entre as partes relação de trabalho ou de emprego, não há que se cogitar sobre a aplicação da proteção prevista no artigo 91 da Lei n. 9.279/1996.
8. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.